Tribunal: TJBA
Processo: 0500378-85.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500378-85.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros (4)

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, PAULO EDUARDO PRADO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ELIZABETH MATOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE MATOS AMANCIO, ARLINDO GOMES DO PRADO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OMISSÃO ABSOLUTA DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1076 DO STJ. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES. REJEIÇÃO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por quatro instituições financeiras (Banco Olé Bonsucesso, Banco Bradesco, Banco Itaú e Banco BMG) contra acórdão que versou sobre limitação de descontos em empréstimos consignados, alegando, respectivamente, obscuridade quanto ao resultado processual, omissão quanto à improcedência do pedido, omissão absoluta por não julgamento de apelação e excesso na fixação de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão:

(i) sanar a obscuridade no dispositivo para explicitar a consequência da perda de objeto em relação ao Banco Olé;

(ii) integrar o julgado para declarar a improcedência da ação em face do Banco Bradesco após reconhecimento de sentença extra petita;

(iii) suprir a omissão absoluta decorrente da falta de apreciação da Apelação interposta tempestivamente pelo Banco Itaú;

(iv) verificar a possibilidade de rediscussão do critério de fixação de honorários advocatícios suscitada pelo Banco BMG.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A quitação do contrato antes da citação configura perda superveniente do objeto, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito e o afastamento da condenação sucumbencial em desfavor da instituição financeira.
O reconhecimento de que a sentença foi extra petita por ausência de pedido de limitação contra determinado réu acarreta, como consequência lógica, o julgamento de improcedência dos pedidos em relação a este.
A ausência de julgamento de recurso tempestivo e admitido configura omissão absoluta, exigindo a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para proceder à análise da apelação esquecida.

Os descontos de empréstimos consignados devem observar o limite de 30% dos rendimentos líquidos, em respeito ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana, respondendo a instituição financeira de forma objetiva e solidária pelo superendividamento, independentemente do crivo da fonte pagadora.
A fixação de honorários sucumbenciais deve seguir estritamente os percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, sendo vedada a apreciação equitativa em causas de valor elevado, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1076.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos do Banco Olé Bonsucesso e do Banco Bradesco acolhidos; Embargos do Banco Itaú acolhidos com efeitos infringentes (Apelação desprovida); Embargos do Banco BMG rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A perda superveniente do objeto antes da citação enseja a extinção do processo sem resolução de mérito, sem ônus sucumbenciais ao réu.

2. A constatação de julgamento extra petita por ausência de pedido contra o réu implica a improcedência da ação em seu desfavor.

3. A responsabilidade das instituições financeiras pelo superendividamento do consumidor é objetiva e solidária, devendo os descontos consignados respeitar o limite de 30% dos rendimentos líquidos para preservação do mínimo existencial.

4. É obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º ou 3º, do CPC, sendo vedada a fixação de honorários por equidade quando os valores da condenação ou da causa forem elevados (Tema 1076 do STJ).

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração nº
0500378-85
.20
17
.8.05.0001
, em que figura
m
como embargante
s

BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., BANCO BRADESCO S/A, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
e
BANCO BMG S.A
e como Embargad
a

ELIZABETH MATOS RIBEIRO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER os Embargos do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
e do
BANCO BRADESCO S.A
,

ACOLHER COM EFEITOS INFRINGENTES os Embargos do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
e
REJEITAR os Embargos do BANCO BMG S.A.
, pelas razões que integram o voto.